Tribunal: TJPA
Processo: 0004097-03.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004097-03.2019.8.14.0005

APELANTE: ERLANDE GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Motivo fútil. Art. 121, § 2º, ii, do código penal. Nulidade da sentença. Formulação dos quesitos ao conselho de sentença. Preclusão. Pedido subsidiário de absolvição por insuficiência de provas. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por ERLANDE GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 13 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, conforme o art. 121, § 2º, II, do Código Penal, em detrimento da vítima Dionizete Alves da Silva. A defesa pleiteia a nulidade da sentença, alegando violação na formulação dos quesitos ao Conselho de Sentença, e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de nulidade da sentença por suposta irregularidade na formulação dos quesitos ao Conselho de Sentença; e (ii) verificar a possibilidade de absolvição do apelante por ausência de provas suficientes à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preclusão temporal impede a análise da alegação de nulidade, pois a defesa não suscitou a suposta irregularidade na formulação dos quesitos durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, conforme determina o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, devendo a nulidade ser arguida no momento oportuno.

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades ocorridas no plenário do Júri devem ser arguidas durante a própria sessão, sob pena de preclusão, sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo, o que não foi comprovado pela defesa (HC 514.481/AC).

5.

Quanto ao pedido subsidiário de absolvição, as provas constantes nos autos, como o laudo cadavérico e os depoimentos testemunhais, inclusive a confissão do réu, demonstram de forma contundente a autoria e a materialidade do delito, afastando a aplicação do art. 386, V, do CPP.

6.

A decisão dos jurados, ao rejeitar a tese de legítima defesa e reconhecer a qualificadora de motivo fútil, encontra respaldo no conjunto probatório e não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, respeitando-se, assim, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão impede a análise de nulidade de quesitos formulados ao Conselho de Sentença que não foram impugnados pela defesa durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

2.

A decisão dos jurados, quando respaldada por provas suficientes nos autos, não pode ser anulada sob a alegação de ser manifestamente contrária às provas, em respeito à soberania dos veredictos do Júri.

3.

A alegação de ausência de prova suficiente para condenação não prospera quando a materialidade e a autoria do crime restam amplamente demonstradas pelos elementos probatórios, como laudos periciais e depoimentos testemunhais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c" e "d"; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 386, V, 483, 484, 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 785.760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2019, DJe 27.09.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ERLANDE GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão de reclusão, em regime inciial fechado, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, pelo homicídio qualificado por motivo fútil da vítima Dionizete Alves da Silva.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: (i) a decretação da nulidade da sentença e a renovação dos autos processuais, sob a alegação de violação das normas processuais na formulação dos quesitos ao Conselho de Sentença; e (ii) subsidiariamente, a absolvição do apelante, com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, devido à ausência de prova suficiente para a condenação.

Em contrarrazões,

o Ministério Público
defende a manutenção da sentença condenatória, afirmando que não há elementos nos autos que justifiquem as alegações de nulidade ou a absolvição do apelante, ressaltando ainda a proporcionalidade da pena aplicada.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo não provimento do recurso, entendendo que a materialidade e autoria restaram amplamente demonstradas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, na noite do dia 29 de abril de 2019, por volta das 2h30min, após um desentendimento ocorrido durante uma confraternização regada a álcool, o apelante desferiu vários golpes de faca contra a vítima, ocasionando sua morte. O motivo do homicídio teria sido uma discussão banal, iniciada por palavras desrespeitosas em relação ao relacionamento da vítima. A materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos por meio dos depoimentos das testemunhas e da confissão do próprio acusado.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa (ID 4941571):

“[...] no dia 29.04.2019, por volta das 02h30min, na Rua Dezessete, bairro Mutirão, em Altamira/PA, o denunciado, com manifesto animus necandi, matou a vítima DIONIZETE ALVES DA SILVA, por motivo fútil. Segundo foi apurado, a vítima era casada com a prima do denunciado e no dia dos fatos todos bebiam e confraternizavam quando, por volta das 23h o denunciado pediu para que a vítima o levasse em sua moto até sua casa, momento em que ambos saíram. Ao chegarem na residência continuaram a beber e começaram uma discussão após o denunciado dizer que não gostava da vítima à época em que esta começou a namorar com Nailza. Houve luta corporal e o denunciado apoderou-se de uma faca, desferindo diversos golpes que ocasionaram a morte da vítima. O denunciado então foi até a residência de Edicélio, pedindo-lhe que o retirasse do local pois havia acabado de cometer um homicídio. Em resposta ao questionamento das razões pelas quais matou a vítima, o denunciado respondeu 'porque ele merecia morrer' (sic). Como Edicélio negou-se a ajudar, o denunciado voltou a aproximar-se do corpo da vítima, retirou a faca, efetuou outros três golpes e, após, fugiu. O motivo fútil ocorreu em razão da discussão banal que travaram momentos antes.”

O ora apelante foi denunciado, pronunciado e condenado como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, II (motivo fútil) do Código Penal.

Eis a suma dos fatos.

Conforme relatado nas razões recursais, a defesa pleiteia a decretação da nulidade da sentença e a renovação dos autos processuais, sob a alegação de violação das normas processuais na formulação dos quesitos ao Conselho de Sentença; e, subsidiariamente, a absolvição do apelante, com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, devido à ausência de prova suficiente para a condenação.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA LEGITIMA DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de nulidade. A defesa alega que houve violação das normas processuais no que se refere à formulação dos quesitos ao Conselho de Sentença, o que teria causado prejuízo ao apelante. No entanto, verifico que os quesitos foram formulados de acordo com as disposições do Código de Processo Penal, não havendo qualquer vício que pudesse justificar a nulidade da sentença. A defesa não trouxe elementos concretos que comprovem a alegada irregularidade ou prejuízo efetivo ao direito de defesa do apelante.

Nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da CF/88 e art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, o Júri terá competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, e os a eles conexos (art. 78,1, do CPP). Por outro lado, o art. 483 do Código de Processo Penal estabelece que os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

“I - A materialidade do fato;

II- A autoria ou participação;

III - se o acusado deve ser absolvido;

IV - Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V - Se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

(...) §4º Sustentada a desclassificação da infração para outra da competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso”.

Na espécie, observou-se que o juízo procedeu na ordem de formulação dos quesitos. Ademais, foi bastante claro ao justificar a forma adotada na sessão de julgamento, atendendo claramente às disposições legais aplicáveis, e posteriormente franqueou a palavra às partes para manifestarem algum inconformismo, restando as mesmas silentes (ID 19013002 - Pág. 6/7).

Cediço pontuar, que a decisão hostilizada não deveria ser submetida a qualquer tipo de insurgência recursal, em face da preclusão, segundo as regras do art.
art. 484 e art. 571, inciso VIII, do CP, uma vez que a defesa se manteve silente, quanto a alegada omissão de submeter a quesitação a tese da legítima defesa, como se pode observar na ATA DA 2
3ª SESSÃO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO TRIBUNAL DO JURI
(ID
19013002
). Nesse viés, a jurisprudência do STJ orienta que "eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal" (HC 514.481/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).

Destarte, a preclusão refere-se a perda de uma faculdade referente à prática de determinado ato processual, consubstanciado na perda da capacidade de praticar os atos processuais por não ter sido feito na oportunidade devida (preclusão temporal). Dessa forma, constatando-se que o pedido da defesa foi formulado não apenas fora do prazo legal, mas também depois de já exercida referida faculdade processual, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal bem como da consumativa. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO. QUESITAÇÃO GENÉRICA DA ABSOLVIÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa.

2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte.

3. Ainda que assim não fosse, após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

De igual modo, não merece prosperar o pedido subsidiário de absolvição, a alegação é de que não existem provas suficientes para a condenação do apelante, devendo ser aplicado o art. 386, inciso V, do CPP. Contudo, analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas pelo Laudo Cadavérico (IDº 4941593 – Págs. 01/02), o qual certificou a presença perfurações na região do torácica da vítima, bem como pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do próprio acusado.

As testemunhas ouvidas durante a instrução processual foram uníssonas ao relatar que o acusado agiu de forma desproporcional, em razão de uma discussão banal que se iniciou quando ambos estavam alcoolizados. Ressalta-se o depoimento contundente da testemunha Ediclécio Aristides dos Santos, prestado em plenário, descrevendo o
modus operandi
perpetrado pelo apelante, ao tirar a vida de Donizete Alves da Silva. Não há qualquer indício de agressão iminente ou injusta por parte da vítima, que justificasse a ação do recorrente. Ao contrário, os autos demonstram que, após o homicídio, Erlande voltou ao local e desferiu mais três facadas na vítima, fugindo em seguida. A frieza e a crueldade do ato evidenciam a intenção de tirar a vida de Donizete, sem qualquer possibilidade de defesa.

Como se vê, as declarações dadas em Plenário de Julgamento e o acervo processual deixam clara a participação do apelante no fato criminoso e demonstram haver nos autos contexto probatório apto a embasar a decisão guerreada, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Desta forma, entendo que não há motivos para acolher as alegações da defesa, seja quanto à nulidade da sentença, seja quanto à absolvição do apelante. A sentença condenatória foi proferida em estrita observância às normas legais e com base em elementos de prova suficientes e idôneos.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado. A propósito,
verbis
:

"
apelação criminal - tribunal do júri - homicídio qualificado - cassação do veredicto popular - decisão manifestamente contrária à prova dos autos - inocorrência - reconhecimento da excludente da legítima defesa - impossibilidade - decisão calcada no conjunto probatório - afastamento da qualificadora - inadmissibilidade - redução da pena-base - necessidade - atenuante da confissão espontânea - reconhecimento
.-O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos.- A decisão do júri que, com base em elementos probatórios encartados no processo, rejeita a tese de legítima defesa deve ser mantida, à vista do seu caráter soberano.- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos estes que não restaram comprovados no caso dos autos.- Estando devidamente consubstanciado nos autos que a conduta do réu fora executada de forma que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, a manutenção da qualificadora está em conformidade com o entendimento adotado pelos jurados.- Apresentando-se exacerbado o quantum de exasperação da pena-base, sua redução é medida de rigor.- Diante da confissão espontânea do réu, necessário o reconhecimento da atenuante discriminada no art. 65, III, d, do Código Penal." (TJMG - Apelação Criminal 1.0611.14.001072-3/001, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da sumula em 24/09/2021).

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
não provimento do recurso
interposto por ERLANDE GOMES DA SILVA, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/11/2024